Tribunal: TJBA
Processo: 8000092-48.2022.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8000092-48.2022.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: MARIA GENY BASTOS DE ANDRADE

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata
m
-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de suposta contratação fraudulenta de empréstimo consignado. A embargante sustentou omissão quanto à aplicação do art. 429, II, do CPC, alegando que impugnou especificamente a assinatura constante do contrato apresentado pela instituição financeira e requereu prova pericial grafotécnica, a qual não foi produzida. Alegou, ainda, contradição no acórdão ao reconhecer a validade do contrato apenas com base em comprovante de TED e omissão quanto às práticas abusivas previstas no art. 39, III e IV, do CDC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão e contradição no acórdão embargado ao deixar de observar a distribuição do ônus probatório prevista no art. 429, II, do CPC, bem como se o julgamento antecipado da lide, sem realização da perícia grafotécnica requerida, configurou cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.061 do STJ estabelece que, impugnada a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, inclusive mediante produção da prova técnica necessária.

4.
A autora, em sede de réplica, requereu expressamente a realização de perícia grafotécnica, reconhecendo a necessidade da produção de prova técnica para comprovar a alegada fraude contratual. Ainda assim, o magistrado de origem julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a realização da prova requerida.

5.
O julgamento antecipado da demanda, com reconhecimento da validade do contrato sem exame técnico da assinatura impugnada, caracteriza cerceamento de defesa, especialmente quando a improcedência da ação decorre justamente da ausência de comprovação da alegada falsidade documental.

6.
A jurisprudência do STJ reconhece a ocorrência de cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção de prova requerida e, posteriormente, julga a demanda com fundamento na insuficiência probatória ou no ônus da prova suportado pela parte prejudicada.

7.
Diante da controvérsia acerca da autenticidade da assinatura constante do contrato bancário, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória e realização da perícia grafotécnica.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. Impugnada a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, nos termos do Tema 1.061 do STJ. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem realização de perícia grafotécnica requerida pela parte, quando a controvérsia envolve a autenticidade da assinatura contratual.”

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, arts. 429, II, e 931; CDC, art. 39, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.061/STJ; STJ, REsp nº 2.105.560/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.08.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO,
figurando como embargante
MARIA GENY BASTOS DE ANDRADE
e como embargado
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para modificar o acórdão embargado e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, anulando a sentença proferida no primeiro grau em virtude de cerceamento de defesa e determinando o retorno dos autos à vara de origem para a regular reabertura e prosseguimento da instrução probatória, i
nverte-se o ônus sucumbencial fixado na sentença
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)